Tribunal: TJDFT
Processo: 0003985-76.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR UM ANO. DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL, BASTANDO A CIRCUNSTÂNCIA DE QUE A FAZENDA TENHA TOMADO CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NO ENDEREÇO FORNECIDO OU NÃO LOCALIZADO O DEVEDOR, A PARTIR DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PRECEDENTE DO STJ. ESGOTAMENTO. RETOMADA DA PRESCRIÇÃO. ULTIMADO O PRAZO QUINQUENAL, SEM MODIFICAÇÃO DO STATUS QUO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria controvertida comporta a análise da (in)exigência de ordem judicial, seja para suspender o curso do processo de execução fiscal e da prescrição (em até um ano), seja para arquivar os autos, a partir de quando teria início o cômputo do prazo da prescrição intercorrente (Lei 6.830/1980, art. 1o e art. 40 e parágrafos). As duas situações processuais apresentam idêntico requisito fático, qual seja, a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

II. A realização das necessárias diligências constitui pressuposto à caracterização daquele fato processual (suspensão do processo e da prescrição), o qual estará consumado a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens ou do devedor. A partir desse momento (critério objetivo), inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição.

III. No ponto, o c. Superior Tribunal de Justiça traz consolidada orientação jurisprudencial no sentido de que não é necessária ordem judicial de suspensão do curso do processo e da prescrição, bastando a circunstância de que a Fazenda tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou não localizado o devedor, a partir da primeira diligência infrutífera (Súmula n. 314 e Tema Repetitivo 569).

IV. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).

V. A determinação judicial de “arquivamento” do processo executivo fiscal não causa qualquer efeito para o instituto da prescrição (intercorrente ou não), senão apenas a declaração de uma prévia situação processual (não localização de bens penhoráveis ou do devedor) que, objetivamente considerada, permite que os autos sejam considerados provisoriamente “arquivados” (sem andamento processual).

VI. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências formulados pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.

VII. Inalterado o cenário processual no caso concreto (não localizados bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional quinquenal (em 04 de novembro de 2012), a prescrição intercorrente é retomada a partir do momento em que a Fazenda tenha tomado ciência desses fatos processuais, quando então os autos poderão ir ao arquivo (provisoriamente), sem que essa diligência cartorária produza efeitos sobre a prescrição quinquenal (Código Tributário, art. 174).

VIII. Consumada a prescrição intercorrente da pretensão executória em 04 de novembro de 2017.

IX. Apelação desprovida.